Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700549-05.2021.8.07.0020 RECORRENTE: KAIQUE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA VÁLIDA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRESENTES. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A devida comprovação, através de robusto e minucioso acervo probatório, da materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus importa em impossibilidade da absolvição por insuficiência probatória prevista no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências concretas em sentido contrário. 3. De acordo com a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo. Ademais, incabível a desclassificação para furto se o conjunto probatório evidencia a hipótese de roubo impróprio, no qual o agente, após subtrair o bem, emprega violência ou grave ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da res. 4. Mostrando-se acertada, na r. sentença, a análise negativa da culpabilidade e da circunstância do crime, consubstanciadas, em especial, na elevada reprovação social, na inviolabilidade de domicílio e no desdém e ousadia dos agentes para cometimento do delito, resta inviável aplicar-se a pena-base no mínimo legal. 5. O artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal prevêem expressamente a forma a ser imposta o regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que, verificando-se que as penas impostas são todas superiores a 4 (quatro) anos, não há que se falar em fixação de regime aberto. 6. Tendo, em relação ao crime de roubo circunstanciado, todos os réus sido condenados a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, e sendo o crime cometido com violência grave ameaça, descabida a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. De igual modo, quanto ao crime de falsa identidade, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, configura-se também inviável a pleiteada substituição da pena. 7. A persistência da existência de motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional, não sendo o fato do acusado possuir residência fixa e ocupação lícita suficientes para afastar a segregação. Outrossim, como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, o decisum condenatório, isoladamente, não constitui motivo hábil a autorizar a soltura do acusado, mormente se permaneceu preso durante todo o curso do processo. 8. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de que o depoimento policial é insuficiente para respaldar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da mesma forma, não subsiste qualquer dúvida acerca da autoria do analisado crime de roubo, situação que impossibilita o acolhimento do pedido de absolvição pleiteado pelos réus apelantes KAIQUE SOUZA DA SILVA e LUCAS FIDELIS DE PAULA SOUZA. Forçoso destacar que, aliado a todo conjunto fático-probatório, em especial os depoimentos dos réus e oitiva das vítimas e testemunhas devidamente transcritos na r. sentença combatida, os réus/apelantes KAIQUE SOUZA DA SILVA e KAUA DA SILVA LIMA confessaram a subtração dos bens, tendo negado apenas o cometimento de violência ou grave ameaça em desfavor do encarregado que laborava no edifício local dos fatos, circunstância que será posteriormente examinada por ocasião do pleito desclassificatório. Ademais, os réus/apelantes KAIQUE SOUZA DA SILVA e KAUA DA SILVA LIMA, em juízo, inocentaram o réu LUCAS FIDELIS, que, de forma categórica nega sua autoria no crime. No entanto, os depoimentos dos réus se mostram isolados, dissonantes e conflitantes com todo o restante do acervo probatório. Merece destaque, neste quesito autoral, a apurada investigação policial conduzida pela CORPATRI na qual, analisando as imagens do local fornecida pelo condomínio, percebeu-se que os três réus apelantes se referiam ao mesmo grupo criminoso que partia principalmente do Estado de São Paulo em direção ao Distrito Federal e diversos Estados Federativos com o fim de praticar delitos com o mesmo modus operandi. Além disso, o Ministério Público, em sede de alegações finais, analisou minuciosamente a autoria do crime, o que merece transcrição uma vez que inexistente, nas razões de apelo, qualquer motivo que infirme as conclusões nele lançadas [...] Pelos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, em especial os vídeos do local (ID 36921517) e os depoimentos testemunhais, depreende-se que, ao contrário do que asseveram os réus apelantes, houve, de fato, o emprego de violência em desfavor da vítima José Favacho da Conceição, que exercia a função de zelador do condomínio onde ocorrera os fatos [...] Logo, não há como se acolher o pedido desclassificatório para o crime de furto quando evidenciada, no conjunto fático-probatório, a presença de violência e grave ameaça para o cometimento do ato delitivo em discussão” (ID. 38533987). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016